Tribunal: TJDFT
Processo: 0710597-91.2023.8.07.0007
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. LUCROS CESSANTES. RENDA COMPROVADA POR MEIO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. DOCUMENTOS ANEXADOS AOS AUTOS SOB SIGILO. VISUALIZAÇÃO DO DOCUMENTO NÃO CONCEDIDA À PARTE CONTRÁRIA. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Viola o direito ao contraditório e à ampla defesa a sentença que julga procedente o pedido de lucros cessantes apurados a partir de extratos bancários sobre os quais os réus não tiveram acesso devido à marcação de documento sigiloso.
2. O cerceamento de defesa fica evidente no teor do recurso da ré, quando alega que a autora não comprovou os lucros cessantes. Ao ser intimado em segundo grau, a recorrente confirmou que não teve acesso (visualização) aos extratos anexados pela autora sob sigilo. Assim, se a autora pretende comprovar os lucros cessantes por meio dos extratos, o acesso a tais documentos deve ser franqueado às partes contrárias para que estas possam exercer o contraditório e a ampla defesa.
3. Precedente: Acórdão 1255258, 07026163520198070012, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 23/6/2020.
4. Recurso conhecido. De ofício, desconstituída a sentença para que os autos retornem ao primeiro grau a fim de que seja garantido aos réus o exercício do contraditório sobre todo o acervo probatório.
5. Sem custas ou honorários.